Tribunal: TJBA
Processo: 8057843-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057843-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Advogado(s): ZENIA MARIA CARDOSO CASTRO TOURINHO AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s):LEONARDO DE SOUZA REIS ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra a sociedade de economia mista Habitação e Urbanização da Bahia S. A. — Urbis (em liquidação), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado, mantendo a execução apenas em relação à TRSD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, mantendo o prosseguimento da execução; e (ii) estabelecer se a sociedade de economia mista URBIS faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel vinculado a programa habitacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada, por não extinguir a execução fiscal, tem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de inadmissibilidade recursal. 4. A ausência de determinação de suspensão nacional do Tema 1122 do STF, que trata da imunidade recíproca em favor de sociedades de economia mista prestadoras de serviço público habitacional, impede o sobrestamento do feito, conforme previsão do art. 1.035, § 5º, do CPC. 5. A imunidade tributária recíproca exige a prestação de serviço público essencial, em regime de exclusividade, sem finalidade lucrativa e sem distribuição de lucros, nos termos do art. 150, VI, “a”, § 2º, e do art. 173, § 2º, ambos da CF/1988. 6. A URBIS, embora sociedade de economia mista voltada à execução de política habitacional, atua mediante contratos remunerados e não exerce o serviço em regime de exclusividade, concorrendo com entidades privadas no mercado, o que afasta o reconhecimento da imunidade tributária recíproca. 7. A jurisprudência do STF e dos tribunais estaduais veda a extensão da imunidade tributária a sociedades de economia mista que atuem sob regime de concorrência ou com contraprestação direta pelos serviços prestados. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de agravo e instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade, afastando-se, consequentemente, o reconhecimento da imunidade recíproca tributária da URBIS e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal condutora em seus ulteriores termos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, VI, “a” e § 2º; 173, § 2º; CPC, arts. 1.009, 1.015, parágrafo único, 1.035, § 5º e 203, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.289.782/SP (Tema 1122, Repercussão Geral reconhecida); STF, RE 1.272.614/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2086775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TJSP, AI 2317168-05.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 26.03.2024; TJSC, AI 50389565420238240000, Rel. Des. Júlio César Knoll, j. 03.10.2023; TJPR, AI 0054523-77.2019.8.16.0000, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, j. 12.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8057843-92.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravada HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S. A. - URBIS, EM LIQUIDAÇÃO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237